Tribunal: STF
Processo: ARE 1560810
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Funcionalismo - Policial civil - Aposentadoria especial com proventos integrais e paritários - Requisitos de tempo de serviço e exercício em cargo de natureza estritamente policial comprovados - Ingresso no serviço público anterior à publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003 - Direito à paridade e à integralidade reconhecido - Inteligência do quanto decidido no IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 e do Tema nº 1.019 do E. STF - Requisito de permanência de 05 (cinco) anos se refere ao exercício no cargo, não se estendendo à classe ou nível disposto em norma infraconstitucional - Sentença concessiva da segurança mantida - Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos”. (eDOC 10 – ID: bcb17e31)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, e 17, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 7a82215d) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que concedeu aposentadoria especial com paridade e integralidade a servidor policial civil. 



    Afirma-se que “[a] opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)”. (eDOC 16 – ID: 7a82215d, p. 7) 



    Acrescenta-se que “a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal”. (eDOC 16 – ID: 7a82215d, p. 7) 



    Após a devolução dos autos para eventual juízo de retração quanto aos temas 1.019 e 1.307 da repercussão geral, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido, em decisão assim ementada:  



    “Juízo de retratação Temas nºs 1.019 e 1.307 do E. STF Detida análise da controvérsia que se ateve exatamente ao quanto decidido pelo Pretório Excelso e pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça Paridade de proventos Inteligência da Lei Complementar Estadual nº 51/85 Aplicação das regras de transição do art. 6º da EC 49/2020 e do art. 12, § 5º, da LCE 1.354/2020 Decisório em conformidade com o entendimento da Corte Suprema Retratação não realizada Acórdão mantido”. (eDOC 21 – ID: b4ca5212)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.162.672 (tema 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, fixou a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Nesse sentido, colho a ementa proferida nesse julgamento:  



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.  



    Por sua vez, no julgamento do RE-RG 1.486.395 (tema 1.307), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.08.2024, o Plenário deste STF firmou a tese no sentido de que “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.



    Nesses termos, colho a ementa do referido julgado:  



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.  



    No caso em análise, a Corte de origem, divergindo da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, concedeu aposentadoria especial a policial civil com paridade e integralidade, sem a análise dos requisitos previstos na lei complementar estadual. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “No caso vertente, considerando que a impetrante ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo em 06/11/1997 (fls. 18/20) antes, portanto, da promulgação da EC nº 41/2003, impõe-se a observância dos parâmetros definidos pelo art. 1º, inciso II, alínea “b”, da LC nº 51/85, para fins de concessão de sua aposentadoria especial. 



    Deveras, levando em consideração que a parte impetrante atendeu aos requisitos específicos para aposentadoria especial, bem como o fato de ter ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, forçosa a aplicação da paridade e integralidade no cálculo dos correspondentes proventos, não havendo se falar em qualquer incompatibilidade em se reconhecer o direito à pretendida aposentadoria especial.



    A este respeito, urge rememorar que a Colenda Turma Especial desta Egrégia Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007951-21.2018.8.26.0000, fixou a seguinte tese: 



    “Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6º e do art. 7º da referida Emenda Constitucional.” (TJSP, Turma Especial Direito Público, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007951-21.2018.8.26.0000, Relator Des. Bandeira Lins, j. 25/10/2019)



    (...)



    Assim, de acordo com o entendimento firmado no precedente vinculante, que, a propósito, já retratava o entendimento desta 12ª Câmara de Direito Público, o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade dos proventos, deve ser reconhecido aos policiais civis que ingressaram no serviço público anteriormente ao advento da ECnº 41/03, como na espécie. 



    (...)”. (eDOC 10 – ID: bcb17e31, p. 6-8)



    Por oportuno, cito trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação: 



    “Não obstante, por ocasião da posterior análise do Tema nº 1.307, o Pretório Excelso sedimentou nova tese no sentido de que “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor” (STF, Tribunal Pleno, RE nº 1.486.392/SP, Relator Ministro Luis Roberto Barroso, j. 29/06/2024, DJE 14/08/2024). 



    E, no caso em apreço, o acórdão proferido decidiu, justamente, com arrimo no entendimento emanado do E. STF, ao apreciar a quaestio sob a regência da Lei Complementar Estadual nº 51/85, do qual se extrai a paridade remuneratória em favor do servidor, não afrontando o quanto decidido no “item 02” do precitado Tema nº 1.307.



    Pelo contrário. Afirmou-se expressamente que, em sede de juízo de retratação levado a efeito nos autos do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000, é “possível concluir que a tese fixada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do presente IRDR (Tema 21) está em conformidade com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.162.672/SP, afetado ao Tema nº 1.019 de repercussão geral, qual seja, o direito dos policiais civis que preencheram os requisitos constantes da Lei Complementar nº51/85, de se aposentarem de forma especial voluntária, com a integralidade e a paridade independentemente da observância das normas de transição previstas nas EC nºs 41/03 e 47/05 (até a promulgação da EC 103/2019)” (g.n.)”. (eDOC 21 - ID: b4ca5212, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do item 2 do tema 1.307 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido (eDOC 10 - ID: bcb17e31) e determinar que outro seja proferido levando em consideração as diretrizes do item 2 do tema 1.307 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente